Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA. GDF. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 40% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a sentença que limitou os descontos em conta corrente da devedora referente aos descontos realizados no contracheque e conta corrente, com base na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, pois, apesar de a referida norma estar sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, ainda não houve o julgamento da ação.
2. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
3. A Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece que a soma entre os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente não pode exceder ao limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração do devedor, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
4. Uma vez constatada que a soma dos descontos dos empréstimos no contracheque e conta corrente da Recorrente ultrapassa o percentual legalmente permitido, cabível a adequação dos descontos ao limite previsto na Lei Distrital.
5. Apelação conhecida e não provida.